Tribunal: TJDFT
Processo: 0044482-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0044482-25.2004.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DECISÃO No ID: 30468045, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais(ID: 30468046). O credor concordou com a quantia depositada (ID: 30768151). Nesse quadro, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 27617640, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, o DF é isento de custas processuais; logo arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador